Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-22.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028476-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINE DE CAMPOS ALVES DELMONDES - CPF: 025.329.871-70 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1028476-22.2023.8.11.0041

APELANTE:
OMNI FINANCEIRA S.A.

APELANTE:
ELLEN CRISTINE DE CAMPOS ALVES DELMONDES

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI FINANCEIRA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1028476-22.2023.8.11.0041
)

ajuizada em desfavor de
ELLEN CRISTINE DE CAMPOS ALVES DELMONDES
, o juízo singular julgou extinto o feito
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC,
ante a não comprovação da mora da apelante (Id. 183414180).

Em suas razões (Id. 183414181), verbera o recorrente que, a mora fora demonstrada observado que o devedor fiduciário, informou endereço insuficiente no contrato.

Assevera que, no
caso em concreto a mora foi comprovada pelo protesto do título, realizado por edital, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a Notificação encaminhada pelo autor e pelo Tabelião retornaram negativas, pois o apelado informou endereço insuficiente, ou seja, fraudando a alienação fiduciária.

Afiança
que é absurdo acreditar que a mora deva ser comprovada por recebimento de carta/notificação quando o réu age de má fé ao desrespeitar o contrato celebrado, sem realizar os pagamentos.

Forte nessas razões, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença singular, havendo por comprovado a mora da devedora.

Preparo recolhido – Id. 183766655.

Ausente as contrarrazões, observado a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023